Tribunal: STF
Processo: RE 1362837
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DAS CONCESSIONÁRIAS PELOS DANOS DECORRENTES DA OBRA. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO. CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO N° 001(2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1, Trata-se de recurso interposto pela Autora contra a União e a Norte Energia S.A., objetivando o pagamento de indenização pelos prejuízo ocorrentes da implantação da Usina Hidrelétrica UHE Belo Monte. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam da União, extinguindo o processo sem resolução do mérito. 2. Nas razões recursais, a recorrente alega responsabilidade solidária da União pelos atos da concessionária Norte Energia 5/A, considerando que a responsabilidade da União decorre de preceito constitucional (art. 37, § 6º), o qual dispõe que ela é responsável pelos atos dos seus agentes, dentre estes as concessionárias da serviço público, não podendo a lei ou um contrato atestar a sua responsabilidade. Acrescentam que, ainda que não se tratasse de responsabilidade solidária, remanesceria a responsabilidade subsidiária do ente concedente, pela exercício do poder do Estado que ele confere ao concessionário. 3. Correta a decisão que excluiu a União do polo passivo de ação de indenização por perdas e danos decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte S/A, cuja responsabilidade e encargos relacionados com a elaboração do projeto e a execução das obras e respectivos serviços foram atribuídos ao Consórcio Belo Monte (Cláusula oitava do Contrato de Concessão de geração n° OO1/201G). 4. Nesse sentido, inexistindo efetivo interesse da União na causa, por não lhe caber responsabilidade pelos atos da Concessionária, a competência em ação movida por particular é da Justiça Estadual. S. Diante do exposto, torna-se inviável o provimento do pleito recursal, assim como a concessão de efeito suspensivo requerido. 6. Sentença mantida. Recurso desprovido. 7. Honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, salvo se o autor não estiver representado por advogado habilitado ou estando ele assistido pela DPU. (Súmula n. 111 STJ)” (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República e sustenta-se a competência da Justiça federal pelo interesse da União.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de competir à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, há ou não interesse da União, fixando a competência da Justiça Federal ou não. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUICONAL INDIRETA. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AUTARQUIA. ANÁLISE QUE COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 728.048-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2013).



    “Direito do consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. Competência da justiça estadual. Matéria infraconstitucional. Nova apreciação dos fatos e prova dos autos. Súmula 279/STF. Caráter protelatório. 1. Não havendo interesse da União no feito, compete à Justiça estadual julgar demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. 2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação processual aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.008.733-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “UNIÃO OU DA ANEEL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Agravo de Instrumento manejado em face da decisão que declinou da competência para processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à Justiça comum Estadual, por não ter a relação jurídica entre a Agravante e a Agravada o condão de atrair o interesse da União ou da ANEEL. 2. A Constituição Federal vigente, quando tratou da competência da Justiça Federal, fez alusão às causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal fossem interessadas. 3. Caracteriza-se o interesse da União no caso de suspensão do fornecimento de energia pelas concessionárias de serviço público. Hipótese em que se discute a regulação, de caráter técnico, da fabricação de caixas para medidores de eletricidade, o que descaracteriza a existência do interesse da União ou da ANEEL. Agravo de Instrumento improvido.” 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 647.336-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2012).



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 450.546-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.8.2011).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora